Tribunal: TJPA
Processo: 0809575-37.2020.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0809575-37.2020.8.14.0000

REQUERENTE: JARDIANE VIANA PINTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravante alegou que possui prerrogativa de prazo em dobro por se tratar de processo físico com três partes no polo passivo. No entanto, o processo foi digitalizado e migrou para o PJE em 26/05/2020, passando a vigorar as regras do processo eletrônico e o Sistema de Isolamento dos Atos Processuais.

2.

A sentença foi proferida em 05/08/2020, publicada em 06/08/2020 e o recurso interposto em 24/09/2020. Há nos autos certidão de trânsito em julgado datada de 17/09/2020, ID nº 19719170, constatando a ausência de prazo para recorrer.

3.

Agravo Interno. Decisão mantida. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, CONHECER e NÃO CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO apresentada por JARDIANE VIANA PINTO, com o objetivo de que seja aplicado o referido efeito suspensivo à apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da Vara Única de Faro, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA (processo nº
0809575-37.2020.8.14.0000
) impetrada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Relata a impetrante que foi interposta Ação de Improbidade Administrativa e julgada procedente, condenando as Requeridas em ato de improbidade administrativa por não alimentar o Portal da Transparência do Município, com fundamento no art. 11 da Lei 8429/92. Foram ainda condenadas ao pagamento de indenização no valor referente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo; condenadas à perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos; proibição de contratar com o Poder Público e multa de 3x o valor da remuneração ao tempo de gestoras da Câmara Municipal.
Requer a aplicação de efeito suspensivo a sentença para que não opere seus efeitos até o trânsito em julgado.

A petição foi julgada monocraticamente pelo não conhecimento da apelação ante a intempestividade do recurso.

A peticionante interpôs Embargos de Declaração requerendo aplicação de efeito suspensivo alegando não ter havido intempestividade por erro na certidão exarada no primeiro grau.

O Ministério Público interpôs contrarrazões aos Embargos relatando acerca da intempestividade, requerendo a manutenção da decisão embargada.

Esta relatora CONHECEU dos EMBARGOS, NÃO ACOLHENDO, mantendo a Decisão Monocrática ante a intempestividade do recurso de apelação.

Foi interposto recurso de Agravo Interno, alegando que deve ser considerado prazo em dobro por se tratar de processo físico com três requeridos.

Em contrarrazões foi alegado que o processo foi migrado para virtual e não possui mais a prerrogativa do prazo em dobro para processos físicos, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Conheço do recurso de Agravo Interno, tendo em vista que são tempestivos, no entanto, não os acolho, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, esclareço que se trata de uma petição pretendendo aplicar efeito suspensivo a um recurso de apelação que foi interposto intempestivamente.

O presente recurso trás nova alegação afirmando que em se tratando de processo físico e por possuírem três requeridos, o prazo seria contado em dobro consoante a regra do art. 229 do CPC.

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 2º
Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

Embora o processo tenha iniciado fisicamente, há nos autos certificação de que passou a tramitar de forma virtual em 26/05/2020, portanto, a partir desta data passou a vigorar as regras referentes ao processo virtual. Ressalte-se que a sentença foi proferida apenas em 05/08/2020, e não houve qualquer divisão de atos, sendo atos considerados isolados.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.1. É intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis.2.
Aos processos em autos eletrônicos, não se aplica a contagem em dobro dos prazos processuais, quando houver litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos,
a teor do § 2º do artigo 229 do CPC/2015.3. Agravo interno não conhecido.(STJ -AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 671.419 -SP (2015/0044865-8)Brasília (DF), 09 de março de 2017(Data do Julgamento) MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora)

Assim, sendo ato isolado, e de acordo com o princípio do
tempus regit actum
, no momento da sentença estava em pleno vigor o regramento do CPC/2015 que se refere ao processo virtual. Dispõe o art. 14 do CPC:

“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

É a regra do Sistema de Isolamento dos Atos Processuais em que cada ato deve ser considerado isoladamente, devendo ser regido pela lei em vigor no momento da sua prática. Dessa forma, a lei não retroage para alcançar atos já praticados, e a lei nova só alcança os atos futuros que ainda serão praticados, como ocorreu no presente caso.

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI - NÃO DEMONSTRAÇÃO - LEI PROCESSUAL NOVA - NOVO PROCEDIMENTO - SISTEMA DE ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. Não se traduz em violação da lei processual a adoção de procedimento da nova lei, no procedimento de execução em andamento, com a adoção do novo rito da impugnação ao cumprimento de sentença, a ensejar ação rescisória.

(TJ-MG - AR: 10000074591579000 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/04/2009, Grupo de Câmaras Cíveis / 6º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, Data de Publicação: 29/05/2009)

Inicialmente pontuo que não há quaisquer dúvidas acerca da perda de prazo, cuja sentença foi proferida dia 05 e publicada dia 06 de agosto, sendo o prazo de 15 dias úteis. A apelação somente foi interposta em 24/09,
portanto mais de 30 dias após a publicação da sentença
. Informo ainda que o prazo se inicia da publicação e não da intimação eletrônica, pois é uma prerrogativa da Fazenda Pública e não da pessoa física.

Dessa forma, a parte teria perdido o prazo do recurso ainda que se considerasse em dobro, pois nessa hipótese o prazo findar-se-ia em 07/09/2020, e a parte interessada ingressou com recurso em 24/09/2020, portanto 43 dias após a publicação da sentença. Não há nenhuma possibilidade de aproveitamento de qualquer prazo.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão proferida em todos os seus termos.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021